Tribunal: TJMT
Processo: 1016392-83.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016392-83.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Extinção do Crédito Tributário, Decretação de Ofício, CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), MAXVINIL TINTAS E VERNIZES SA - CNPJ: 26.523.837/0001-09 (AGRAVANTE), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO ATIVO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ALEGAÇÕES NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
-
RECURSO DESPROVIDO.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº
1016392-83.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

MAXVINIL TINTAS E VERNIZES SA

AGRAVADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Maxvinil Tintas e Vernizes S.A
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de efeito ativo pleiteado pela Recorrente, objetivando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário encampado pelos DAR’s n.º 999/02.022.625-63, n° 999/02.244.260-62, nº 999/02.000.629-90, nº 999/02.017.881-90, nº 999/02.067.533-67 e pela Notificação de Lançamento n.º 660554/693/11/2012
.

Sustenta que, diferentemente do que entendeu a decisão agravada, a tutela de evidência está amplamente fundamentada nos dois requisitos autorizadores para a sua concessão, por existir entendimento firmado em sede de repetitivo e de que toda a alegação está comprovada documentalmente.

Aduz que, os documentos trazidos demonstram de plano a presença dos referidos requisitos autorizadores para que a medida pleiteada seja deferida, pois pretendem exigir o ICMS garantido já notadamente prescrito, em razão de terem como fatos geradores o período de 30.11.2007, 22.12.2007, 29.02.2008 e 27.09.2008, conforme se extrai da leitura dos demonstrativos anexados ao ID n. 1605241.

Desse modo, requer o provimento do recurso, com a reconsideração da decisão que indeferiu a tutela recursal antecipada, todavia, caso não seja esse o entendimento, que o feito seja levado para julgamento do órgão colegiado, a fim de que seja reformada a decisão agravada, suspendendo a exigibilidade dos créditos tributários instrumentalizados e formalizados por intermédio dos DAR’s n. 9990202262563, n. 9990224426062, n. 9990200062990, n. 9990201788190, n. 9990206753367 e da Notificação de Lançamento n. 660554/693/11/2012, por preencherem os requisitos autorizadores da concessão da tutela ora vindicada.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 106414489).

É o relatório.

Cuiabá (MT), 17 de dezembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Maxvinil Tintas e Vernizes S.A
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de efeito ativo pleiteado pela Recorrente, objetivando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário encampado pelos DAR’s n.º 999/02.022.625-63, n° 999/02.244.260-62, nº 999/02.000.629-90, nº 999/02.017.881-90, nº 999/02.067.533-67 e pela Notificação de Lançamento n.º 660554/693/11/2012.

Inicialmente, imperioso mencionar que, a Recorrente ajuizou a ação anulatória de origem, objetivando, liminarmente, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário inserido no Conta Corrente Fiscal da Requerente, formalizados pelos DAR’s n° 999/02.022.625-63, n° 999/02.244.260-62, nº 999/02.000.629-90, nº 999/02.017.881-90, nº 999/02.067.533-67, nº 660554/693/11/2012, bem como determinar que o Réu se abstenha de praticar quaisquer atos, práticas coativas ou punitivas, tendentes a cobrança do crédito em questão, ante a ocorrência da prescrição.

O Magistrado de Primeiro Grau indeferiu o pleito liminar, nos seguintes termos:

(...) a suspensão da exigibilidade do respectivo débito sem que seja efetuado o depósito (art. 151, II, do CTN) só é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito da requerente verificada em situações nas quais se mostrarem patente a nulidade ou irregularidade do título executivo combatido, o que não se verifica nestes autos nesse momento de análise perfunctória na medida em que o processo administrativo detém presunção de legalidade e veracidade.

Contra a decisão, a Recorrente interpôs agravo de instrumento, alegando que a decisão merece reforma, ante a evidente ocorrência da prescrição no caso em tela, porquanto transcorridos mais de cinco anos da constituição definitiva relativamente a período de referência entre 30-7-2007 a 1º-11-2009.

Esta Relatora indeferiu a liminar por entender que as alegações da Recorrente não foram objeto de apreciação pelo Magistrado de Primeiro Grau, cujas omissões não foram sanadas em sede de embargos de declaração, de modo que a análise demandaria dilação probatória.

Inconformada, insurge-se a Recorrente, por meio do presente recurso.

Pois bem.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão da Recorrente, ante a impossibilidade de se analisar pretensão que não foi apreciada pelo Juízo de Primeiro Grau.

Assim, ainda que a decisão não tenha enfrentado todos os argumentos trazidos pela Autora, ao meu ver, inexistindo deliberação em primeiro grau sobre o pedido, qualquer manifestação deste Tribunal de Justiça, neste momento, ocasionaria supressão de instância, o que fere o princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, trago os seguintes entendimentos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA.

O art. 1.015 do CPC tornou taxativo o rol das hipóteses em que cabível o recurso de agravo de instrumento, sendo que, em se tratando de gratuidade judiciária, somente há previsão de agravo em face de decisão que rejeitar o pedido de concessão do benefício ou acolher o pedido de sua revogação. Neste caso, ainda não houve apreciação do pedido, mas apenas determinação para juntada de documentos comprobatórios da necessidade de obtenção da gratuidade.
Ademais, inexistindo deliberação em primeiro grau sobre o pedido, qualquer manifestação deste Tribunal de Justiça quanto ao pleito, neste momento processual, ocasionaria supressão de instância, o que fere o princípio do duplo grau de jurisdição
. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

(Agravo de Instrumento Nº 70078779592, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Julgado em 29/8/2018). [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. DECISÃO NÃO IMPUGNÁVEL PELO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. QUESTÃO DE FUNDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

1. A decisão agravada não é impugnável pelo recurso de agravo de instrumento após a vigência do atual Código de Processo Civil, uma vez que a matéria devolvida pela via instrumental não se amolda a quaisquer das hipóteses recursais taxativas.

2.
Enfrentar a alegada ilegitimidade passiva ad causam demandaria supressão de instância, tendo em vista que a discussão não foi objeto de enfrentamento em primeiro grau, o que inviabiliza o debate em grau recursal
. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

(Agravo de Instrumento Nº 70078872892, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 28/8/2018). [Destaquei]

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2022